Tribunal: TJDFT
Processo: 0717474-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu a preferência do crédito do agente financeiro sobre o imóvel dado em garantia e desconstituiu a penhora dos respectivos direitos aquisitivos. Eventual provimento do recurso vai alcançar a esfera de direitos do credor fiduciário, que figura como terceiro interessado na lide e sendo impositiva sua inclusão no polo passivo do presente recurso, de modo a garantir a ampla defesa e o contraditório. Desta forma, faculto ao agravante regularizar o recurso com a inclusão do terceiro interessado e indicação dos dados necessários para a respectiva intimação. Prazo: 5 (cinco) dias. Vindo os dados, intime-se o terceiro interessado a manifestar-se no prazo legal e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403